Tribunal: STF
Processo: RE 1495558
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    Direito Constitucional e processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Pendência de apreciação do tema em ação direta de inconstitucionalidade. Devolução dos autos à origem. Art. 328, parágrafo único, do RISTF. Pronunciamento judicial desprovido de conteúdo decisório. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual determinada a devolução dos autos à Corte de origem, para aguardar o julgamento de ação direta de inconstitucionalidade envolvendo questão relevante do recurso.



    II. Questão em discussão



    2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível a suspensão dos autos caso exista ação objetiva envolvendo o mesmo tema, cujo deslinde é capaz de influenciar diretamente no resultado do recurso em análise; (ii) se tal pronunciamento judicial é recorrível.



    III. Razões de decidir



    3. A mera instauração de ação direta de inconstitucionalidade não torna obrigatória a suspensão de causas envolvendo a norma objeto de ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Havendo possibilidade de o deslinde da ação objetiva influenciar diretamente no resultado do julgamento de recurso extraordinário, incumbe ao relator do recurso analisar, a partir dos princípios constitucionais aplicáveis ao caso, o cabimento da suspensão do andamento do feito.



    5. É inadmissível agravo regimental contra ato de mero expediente, que determina a devolução ao Tribunal de origem para que nele aguardem os autos até o julgamento de ação objetiva diretamente relevante ao caso.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo não conhecido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.868, de 1999, art. 12; Código de Processo Civil, arts. 927, inc. I, 203, 1.001; RISTF, art. 328, parágrafo único. 



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.470.786/PR, Rel. Min. André Mendonça (2024); Rcl nº 68.027-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (2024).